Tribunal: TCU
Processo: 001.496/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 876/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.496/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudia Vieira (XXX.499.789-XX); Eliana Martins Ribeiro da Silva (XXX.960.709-XX); Estelita Maria de Amorim Machado (XXX.463.509-XX); Ivanete Maria Rech (XXX.946.859-XX); Ivo Schutz (XXX.702.469-XX); Julio Cezar do Nascimento (XXX.402.209-XX); Terezinha Maria Carmes (XXX.490.829-XX); Tulio Cesar Pereira (XXX.375.779-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.